Tribunal: TJES
Processo: 0013746-21.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013746-21.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELANTE: JOSE RAIMUNDO

RELATORA DESª PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA DE SEGURO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida, como regra, a tarifa de avaliação de bem (Recurso Especial Repetitivo 1.578.553), reputando-se, todavia, abusiva, no caso concreto, eis que ausente efetiva comprovação do serviço prestado. 2. Em observância do contrato colacionado, embora conste tratar-se de pactuação opcional, o recorrido foi enfático em ressaltar ser esta condição necessária a aprovação do financiamento efetivado, não sendo demais destacar, ainda, terem sido ambos assinados, de forma conjunta, na mesma data de 8 de agosto de 2014, restando previsto, inclusive, na pactuação da cédula de crédito bancário prévia discriminação do seguro como um dos pagamento autorizados, reforçando a vinculação entre as avenças em alusção. 3. Se apresenta inviável a cumulação de comissão permanência junto à multa, conforme inteligência da Súmula 472, do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA -
RELATORA DESª PAULA CHEIM JORGE
- Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença (ID 4146715 - Vol I - fls. 389/401) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada por JOSÉ RAIMUNDO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a abusividade das cláusulas de tarifa de avaliação do bem e da cobrança de seguro, bem como afastar a incidência da comissão de permanência do contrato objeto dos autos, condenando a instituição financeira ao pagamento dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem (R$ 306,00) e da cobrança de seguro (R$ 700,00).

Em suas razões recursais (ID 4146715 - Vol II - fls. 11/23), a instituição financeira aduz ter celebrado contrato de crédito direto ao consumidor, em 15.8.2014, para a aquisição de um veículo e que, posteriormente, este ingressou com a presente ação sustentando, em linhas gerais, que os encargos e juros contratuais estariam acima da média de mercado.

Argumenta a plena ciência do contratante quanto a todas tarifas e encargos cobrados, anuindo sem restrições aos mesmos.

Alega ter sido a contratação do seguro efetivada por escolha do apelado, em instrumento separado à operação de financiamento.

Assenta, ainda, a validade da tarifa de avaliação de bens, bem como da comissão de permanência.

Pois bem.

Em observância da devolutividade recursal, passo ao exame conjunto das irresignações instrumentalizadas no presente recurso, destacando, no que tange à tarifa de avaliação de bem, ter a sentença expressamente registrado que malgrado seja sabedor da validade de tal cobrança (Recurso Especial Repetitivo 1.578.553), no caso concreto, a mesma se reputou abusiva considerando, em suma, que “não houve minimamente comprovação de tal avaliação”.

Assim, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de apelação, tem-se que o recorrente se limita, praticamente, a assentar a validade da referida cobrança ante as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução 3.919/10, em vigor desde 01/03/2011) e por ser a referida avaliação realizada - não no interesse do banco - mas sim do próprio consumidor, não desconstituindo, ao meu ver, a premissa que embasou o reconhecimento da ilegalidade, qual seja, a comprovação da efetiva avaliação.

Dessa forma, deve ser mantida inalterada a sentença neste ponto (ID 4146715 - Vol I - fls. 393), já que em sintonia com a posição atual das Cortes Estaduais, senão vejamos:

[...] TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Banco réu que não comprovou efetiva prestação do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador. Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão. Tema Repetitivo 958, do STJ. Abusividade reconhecida. Encargo afastado. [...] (TJSP; AC 1024779-61.2021.8.26.0003; Ac. 16876634; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 22/06/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. O STJ, no julgamento do tema 958 pacificou o entendimento de que são cabíveis as cobranças relativas às despesas com avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por ausência de especificação e execução do serviço a ser prestado. Os valores cobrados indevidamente decorrerem de expressa previsão contratual, de forma que se impõe a restituição simples, porquanto afastada a má-fé. (TJMG; APCV 5010900-09.2021.8.13.0672; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; DJ 6.7.2023 - destaquei).

[...] TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORÉM, NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. ORIENTAÇÃO DO STJ O STJ reconhece a validade tanto da cobrança da tarifa de avaliação do bem, quanto do ressarcimento da despesa referente ao registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que o valor não se revele excessivo. (RESP. Nº 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo Tarso Sanseverino, j. Em 28.11.2018). [...] (TJSC; APL 5003346-11.2021.8.24.0092; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 29/06/2023 - destaquei).

Superado este ponto, passou a sentença (ID 4146715 - Vol I - fls. 393) ao exame da cobrança de seguro no contrato, consignando que “no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.639.259/SP, foi decidido que nos contratos ‘o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’, sendo declarada a ocorrência de venda casada em tal situação. Destarte, reputo abusiva tal cláusula que estipula o seguro no Contrato, bem como reconheço a existência de venda casada neste caso em tela”.

Destarte, malgrado tenha o recorrente assentado a livre pactuação por parte do recorrido, mencionando que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade dele, tenho que, tal como consignado na sentença, não ser esta a hipótese dos autos.

Isso porque, em observância do contrato colacionado (ID 4146715 - Vol I - fls. 31/34 e 143/147), embora conste tratar-se de pactuação opcional, o recorrido foi enfático em ressaltar ser esta condição necessária a aprovação do financiamento efetivado (ID 4146715 - Vol II - fls. 37 e 143/147), não sendo demais destacar, ainda, terem sido ambos assinados, de forma conjunta, na mesma data de 8 de agosto de 2014, restando previsto, inclusive, na pactuação da cédula de crédito bancário prévia discriminação do seguro como um dos pagamento autorizados (item 5.4), reforçando a vinculação entre as avenças em alusção.

Nesse sentido:

[...] A contratação do mútuo, do cartão de crédito e do seguro na mesma data implica presunção da ocorrência dessa ilícita prática, incumbindo à instituição financeira o ônus processual de demonstrar que os contratos foram livremente pactuados, sem qualquer condicionamento. 1.3. Ademais, importante ressaltar que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 1.4. No caso em tela, ambos os contratos foram realizados na mesma oportunidade, conforme a própria instituição financeira admite em sua contestação. Tampouco há evidências de que foi dado ao consumidor a faculdade de optar pela seguradora que queria contratar, mostrando-se flagrante o condicionamento. (TJRS; AC 5043362-70.2021.8.21.0001; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; DJ 5.9.2022 - destaquei).

[...] Cobrança de Seguro Cartão Super Protegido que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada. Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora. Ocorrência de venda casada. Declaração de abusividade da cobrança do seguro. III. Devida a restituição dos valores indevidamente pagos pela autora a título de Seguro Cartão Super Protegido. Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu. IV- Sentença reformada. Ação parcialmente procedente. Ônus sucumbenciais carreados à ré, ante a sucumbência mínima da autora. Apelo parcialmente provido. (TJSP; AC 1023921-33.2021.8.26.0196; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; DJ 10.11.2022- destaquei).

Deve, portanto, de igual forma, ser mantida a sentença neste ponto.

Ao analisar, ainda, a questão atrelada a comissão de permanência, assentou a decisão ora impugnada (ID 4146715 - Vol I - fls. 393) que:

[...] quanto à comissão de permanência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a sua cobrança, desde que não cumulada com os juros remuneratórios, a correção monetária, os juros de mora e a multa contratual.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 472, consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a multa contratual.

No presente caso, observa-se que a décima sexta cláusula do contrato firmado entre as partes (fis. 16/17), prevê cobrança da comissão de permanência, cumulada com multa:

16 - ENCARGOS EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA - A falta de pagamento de qualquer parcela, no seu vencimento, obrigar-me-á ao pagamento de, cumulativamente: i) multa de 2% (dois por cento) sobre a(s) parcela(s) em atraso; e (ii) comissão de permanência identificada no item 6 e calculada pro rata die.

Destaca-se que segundo a jurisprudência do C. STJ nos contratos bancários que estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso em apreço, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

Entretanto, a importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, os juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; os juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e a multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

Desta forma, considerando a impossibilidade de cumulação de multa e comissão de permanência, bem como as limitações da referida taxa, deve-se no presente caso ser afastada a comissão de permanência, aplicando-se apenas a multa.

No que pertine à multa, tenho que os parâmetros aplicados estão dentro dos parâmetros legais de 2%.

Nessa ordem de considerações, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe no presente caso. I

Quanto a este ponto, prevê a Súmula 472, do STJ, que a “cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Assim, por no caso em apreço, ter verificado o magistrado a cumulação da comissão permanência com a incidência de multa, de forma acertada, determinou a incidência apenas desta última.

Nesse sentido:

[...] Comissão de permanência. Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de comissão de permanência, há previsão de juros moratórios, cumulados com juros remuneratórios e multa. Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de permanência, embutindo os encargos cumulativamente. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula nº 472 do STJ que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. [...] (TJSP; AC nº 1005948-89.2022.8.26.0597; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; DJ 11.7.2023 - destaquei).

Não é demais destacar, ainda, que o laudo pericial existente (ID 4146715 - Vol I - fls. 243/259), com o respectivo complemento (ID 4146715 - Vol I - fls. 297/299), não infirmam tal conclusão. Pelo contrário, embora aponte o item 16 da pactuação, ao examinar a arguição atinente aos limites dos encargos cobrados, entendeu por prejudicada a questão de fundo, por ser mérito da própria ação.

De mais a mais, o recorrente em sua irresignação, basicamente, se restringe a validade de pactuação de comissão de permanência, sem atacar efetivamente o elemento distintivo existente na sentença, fatores que, ao serem alinhados, só reforçam a improcedência do recurso também neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 5% sob o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)